Tribunal: STF
Processo: RE 507260
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR 
   FALECIDO VINCULADO AO ESTADO POR RELAÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO 
   DO ART. 40, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
I- Não se aplicam as 
   regras do art. 40, § 8º (redação da EC 20/98), da Constituição 
   Federal, à pensão por morte instituída por servidor vinculado ao 
   Estado por relação trabalhista.
II- Agravo regimental 
   improvido.